Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701956-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SOUSA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos n. 0707499-94.2025.8.07.0018, deferiu em parte a antecipação de tutela pleiteada e reconheceu a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o feito, nos seguintes termos (ID 239166722 dos autos originários): "(...) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à LEITO DE INTERNAÇÃO CARDIOLÓGICA de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. (...)" (...) Dessa forma, considerando que se cuida de pedido cominatório de obrigação de fazer relativa a serviço hospitalar padronizado previsto na lista do RENASES, a parte autora é maior e capaz, assim como a lide não apresenta complexidade intrínseca, reconheço a incompetência absoluta deste juízo especializado para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 64, §1o, do CPC. (...) Os autos originários foram redistribuídos em 11/06/2025 ao juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, o qual não se manifestou nos autos. Na via do presente agravo de instrumento, a parte agravante sustenta que a paciente é idosa de 67 anos e que resta evidente a necessidade do devido acesso à internação hospitalar com suporte que atenda às suas necessidades, de forma imediata, pois tal providência é imprescindível para a manutenção de sua vida. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sua a INTERNAÇÃO em INTERNAÇÃO CARDIOLOGICA E FORNECIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA NECESSÁRIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente. Concomitante, requer autorização para internação da parte requerente em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH. É o relato do necessário. Decido. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, uma vez que se trata de paciente internada em Unidade de Pronto Atendimento, com quadro de infarto agudo do miocárdio, com complicações com infecção, necessitando de atendimento em leito de internação cardiológica (ID 239152091 dos autos originários). Ademais, foi proposta cirurgia de revascularização miocárdica (ID 239152091, página 29). Ressalta-se que o relatório médico mencionado foi assinado em 3/6/2025. Embora a Central de Regulação de Internação Hospitalar, ID 239152092 - pág. 29, tenha informado que a paciente, que se encontrava internada na UPA de Brazlândia e, em 17/04/2025 às 13h23min, foi inserida no mapa de espera de UTI da CERIH, foi retirada na data 24/04/2025 por melhora clínica e estabilidade, cumpre observar que o relatório médico de 3/6/2025 revela agravamento preocupante do quadro clínico da agravante. Diante do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar a internação em leito cardiológico que atenda as necessidades da agravante, em cumprimento imediato. A manutenção da agravante em fila de espera constitui agravamento do seu risco de óbito, porquanto há elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar sua morte súbita. Ante o exposto, em análise de cognição sumária com base nos elementos trazidos, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante sua INTERNAÇÃO EM LEITO CARDIOLÓGICO QUE ATENDA SUAS NECESSIDADES E FORNECIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA NECESSÁRIA, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Prejudicado o pleito de autorização de internação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Central de Regulação de Leitos de UTI, bem como o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito